Tribunal: STF
Processo: HC 106675
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO E DE DEFENSOR DATIVO. RECAPTURA DO PACIENTE. CONTINUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS COM AS DEVIDAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALONGAMENTO NO TEMPO JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO COM DETERMINAÇÃO DE AGILIDADE DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. 


1. Os temas da alegada falta de comprovação da materialidade delitiva e da irregularidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica (art. 1º da Lei 9.296/1996) não foram submetidos a exame do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça. Logo, o imediato exame dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instâncias. 




2. No caso, o acusado ficou impossibilitado de presenciar parte da coleta da prova judicial pelos efeitos de sua revelia. Equivale a dizer: a ausência do ora paciente na colheita de testemunhos de acusação não se deu por motivo de sua periculosidade ou por estar ele, paciente, custodiado em outra Unidade da Federação. Não! Foi a própria situação processual do paciente – à época foragido – que inviabilizou o desenrolar da prova testemunha em sua presença. Inaplicabilidade da tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 86.634, da relatoria do ministro Celso de Mello. 




3. É firme a jurisprudência desta Casa de Justiça de que o exame de eventual excesso de prazo na prisão processual é de se dar em cada caso concreto. Isto é, atento o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando (como, por exemplo, o número de réus e de testemunhas arroladas, a complexidade do processo e o comportamento dos patronos dos acusados, que não podem ser os causadores do retardamento da causa). Peculiaridades que, no caso concreto, não favorecem o acatamento do pedido defensivo, até porque as informações prestadas pelo Juízo Processante dão conta do manejo de “toda a sorte de expedientes processuais visando o embaraço à distribuição da Justiça”. 




4. Ordem denegada, com determinação ao Juízo Processante para imprimir celeridade na designação de data para o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.